Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-62.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029167-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LUIS FERNANDO DECANINI,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
216129153, que
por unanimidade proveu parcialmente
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 216610650 que nas disputas entre entes privados, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer sejam sanadas a contradição e omissão, para que sejam majorados os honorários advocatícios para 10% sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões sob ID. 217330654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Salutar colacionar o dispositivo do Código de Processo Civil em que se baseia a decisão ora embargada:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído,
que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou
, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.” (g.n).

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela, o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante levou à extinção da execução em relação a ela, visto que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Ainda que o banco agravado, após esclarecimentos da agravante, tenha concordado com sua exclusão do polo passivo, sem haver apresentado resistência, é certo que ele deu causa ao seu ingresso nos autos.

Vale dizer, a agravante teve de constituir advogado para que apresentasse exceção de pré-executividade, com o escopo de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Logo, faz jus o patrono da agravante à verba honorária.

Embora não se ignore que o art. 85, § 2º, do atual CPC disponha que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a sua aplicação, na espécie, conduziria à fixação de honorários em patamar exacerbado.

Isso porque o valor da causa informado é de R$ 1.048.031,34 (um milhão e quarenta e oito mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

Saliente-se que a ilegitimidade passiva foi suscitada em petição simples (ID 115902660), com a imediata concordância do banco agravado (ID 118882137), de maneira que não se legitima o arbitramento dos honorários em valor exacerbado.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico objetivamente aferível.”. (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024